Tribunal: TJDFT
Processo: 0739268-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA DO FORO VINCULADO AO NEGÓCIO JURÍDICO E AO DOMICÍLIO DA RÉ. POSSIBILIDADE. VEDADO CONTROLE DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO.
1. “O consumidor tem a possibilidade de escolher onde ajuizará sua ação, pois é uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de consumo.” (CC n. 208.354, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/09/2024.)
2. A autora consumidora esclareceu na inicial sua opção pelo ajuizamento da ação no local de domicílio da ré, o qual também está vinculado ao negócio jurídico, objeto da demanda, qual seja, fornecimento de energia elétrica para residência localizada em Brazlândia, razão por que não há que se falar em escolha aleatória de foro nos termos preconizados pelo § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil.
3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia).